Tribunal: STF
Processo: RE 77130
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
1. SE O ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA E EMBARGAVEL MAS NÃO
FOI EMBARGADO, INADMISSIVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
CONTRA ELE, POR SER IMPUGNAVEL NA JUSTIÇA COMUM. 2. SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, VERBETE 281. 3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.